Tribunal: TJES
Processo: 0002035-89.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002035-89.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSICLEIDE SYLVESTRE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INCABÍVEL. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA SEMI IMPUTABILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que possa ser aplicado o princípio da insignificância, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos cumulativos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; iv) e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, uma vez que o crime foi praticado com o uso de arma de fogo. Além disso, o celular e o dinheiro subtraídos da vítima, não foram restituídos, de modo que a conduta da ré se reveste de maior grau de reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância.

3. Em crimes como o dos autos, é desnecessária a apreensão da arma de fogo, especialmente porque a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese.

4. No caso dos autos, a vítima foi veemente ao afirmar que ao tentar segurar sua bolsa, a ré puxou levantou a camisa e mostrou a arma de fogo que trazia na cintura, bem como perguntou se a ofendida queria morrer, o que impede a desclassificação para o delito de roubo simples.

5. A apelante padece de interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado não considerou em desfavor da ré nenhuma circunstância judicial e arbitrou a reprimenda básica, no importe mínimo previsto em lei.

6. Inexiste prova de que ao tempo da ação, a apelante, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A simples alegação de que, à época dos fatos, a ré era usuária de drogas e, portanto, não possuía a capacidade de compreensão e autodeterminação plena, não basta para configurar a semi-imputabilidade, devendo esta restar demonstrada, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

7. Ao ser interrogada em Juízo, a apelante se recordou do ocorrido e relatou a sua versão, o que evidencia que ao praticar o crime tinha integral consciência da conduta.

8. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002035-89.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSICLEIDE SYLVESTRE DE FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: ALUANA PEREIRA DOS SANTOS - ES22684-A, VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por

ROSICLEIDE SYLVESTRE DE FREITAS
, em face da sentença de id. 11215475, complementada pela decisão de id. 11215641, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Nas razões de id. 11215637, a apelante requer a absolvição, em razão da aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para roubo simples e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da minorante da semi-imputabilidade.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 22 de maio de 2020, a vítima estava caminhando sozinha pelas ruas do bairro Boa Vista, no município de São Mateus, quando a apelante, a bordo de uma motocicleta, foi em sua direção, parou o veículo, simulando que a moto estava com defeito e, em seguida, fechou a ofendida com a motocicleta e anunciou o assalto.

Consta que a vítima negou a entregar seus pertences, quando então a ré levantou sua camisa, mostrando que portava uma arma de fogo e disse que não estava brincando e que “
daria um tiro na cara da ofendida
”.

Após o assalto, a vítima acionou a polícia militar que, pretendeu a acusada, tendo esta indicado o local onde escondeu os documentos da vítima, não sendo encontrado o celular da ofendida.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Com relação ao
pedido de absolvição,
em razão da aplicação do princípio da insignificância
,

destaco que para que possa ser aplicado referido princípio, é necessário que estejam presentes os seguintes
requisitos
cumulativos
: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; iv) e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido é o precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 864.808/DF, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No caso em análise, é possível observar que não estão presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, uma vez que o crime foi praticado com o uso de arma de fogo, em que pese tal armamento não tenha sido apreendido, já que restou comprovado pelo relato da vítima.

Além disso, no caso dos autos, o celular e o dinheiro subtraídos da ofendida pela acusada, não foram restituídos.

Desse modo, evidente que a conduta da ré se reveste de maior grau de reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância.

Quanto ao pedido de
desclassificação

para o crime de roubo simples
, sob o argumento de que a arma de fogo não foi apreendida, ao analisar os autos, verifico do depoimento prestado pela vítima em Juízo (fl. 90 – mídia), que esta foi veemente ao afirmar que a ré puxou a bolsa e ela segurou, sendo que nesse momento a acusada “
levantou sua camisa, mostrando uma arma de fogo e perguntou a ela se queria morrer
”.

Por oportuno, ressalto que em crimes como o dos autos, é desnecessária a apreensão da arma de fogo, especialmente porque a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese.

No caso, o policial militar Flávio Amaral Lopes, informou em Juízo (fl. 90 – mídia), que foi acionado para apoiar outra viatura e que, após verificarem quem era a proprietária da moto, foram até a residência da ré que, após conversar com os policiais, os levou até o local onde havia escondido os bens subtraídos da vítima, tendo-os encontrado, com exceção do celular e da quantia em dinheiro.

A testemunha afirmou ainda, que uma das vítimas reconheceu a apelante (a ofendida nestes autos), ressaltando que a apelante havia praticado mais de um roubo.

Assim, considerando o acervo fático-probatório,
mantenho
a condenação da ré pela prática do crime de roubo circunstanciado, pelo uso de arma de fogo.

No que se refere à
fixação da reprimenda básica no mínimo legal
, verifico que a apelante padece de interesse recursal, uma vez que o Magistrado não considerou em desfavor da ré nenhuma circunstância judicial e arbitrou a reprimenda básica, no importe mínimo previsto em lei.

Quanto ao pedido de
aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade
, destaco que não há prova de que ao tempo da ação, a apelante, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A simples alegação de que, à época dos fatos, a ré era usuária de drogas e, portanto, não possuía a capacidade de compreensão e autodeterminação plena, não basta para configurar a semi-imputabilidade, devendo esta restar demonstrada, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Vale ressaltar, ainda, que ao ser interrogada dos fatos, em Juízo (fl. 90 – mídia), a apelante se recordou do ocorrido e relatou a sua versão, o que evidencia que ao praticar o crime tinha integral consciência da conduta.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.